Tribunal: TJSP
Processo: 0045727-39.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução em face da Fazenda Pública – Laudo pericial que apontou valor devido após recálculo da sexta-parte e evolução funcional – Impugnação pelo embargado – Esclarecimentos prestados pelo perito apresentam a forma como foi recalculada a sexta-parte e alegam a consideração de tais valores no cálculo do crédito do exequente – Esclarecimentos aptos a comprovar a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução em face da Fazenda Pública – Laudo pericial que apontou valor devido após recálculo da sexta-parte e evolução funcional – Impugnação pelo embargado – Esclarecimentos prestados pelo perito apresentam a forma como foi recalculada a sexta-parte e alegam a consideração de tais valores no cálculo do crédito do exequente – Esclarecimentos aptos a comprovar a regularidade dos cálculos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0045727-39.2011.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CARLOS
GREGÓRIO DE BARROS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045727-39.2011.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.385 - aba
2
Voto no 33.385
Apelação no 0045727-39.2011.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: CARLOS GREGÓRIO DE BARROS
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
JUÍZA: Karina Jemengovac
EMBARGOS À EXECUÇÃO Execução em face da
Fazenda Pública Laudo pericial que apontou valor devido
após recálculo da sexta-parte e evolução funcional

Impugnação pelo embargado Esclarecimentos prestados
pelo perito apresentam a forma como foi recalculada a
sexta-parte e alegam a consideração de tais valores no
cálculo do crédito do exequente Esclarecimentos aptos a
comprovar a regularidade dos cálculos Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 154/156 vo por Carlos Gregório de Barros contra a r.
sentença de fls. 144/145 e 152, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela
Prefeitura Municipal de Sorocaba para o fim de reconhecer o crédito de
R$ 14.615,63 (quatorze mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e três
centavos), para 03.10.2012, com a observação de que os valores
apontados deverão ser corrigidos até a data do pagamento.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a
responder por custas, despesas e honorários da parte contrária, que
fixou por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em apelação, o exequente alega que a perícia apenas
apontou as diferenças da evolução funcional, deixando de apresentar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045727-39.2011.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.385 - aba
3
cálculos da sexta-parte, pois, apresentou apenas reflexos do plano de
carreira, ainda que seja necessário que a correção desses cálculos seja
antes realizada pelo Município para que então o “expert” possa liquidar
o valor devido.
Contrarrazões às fls. 160/163.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos pela Prefeitura
Municipal de Sorocaba, no qual ela alega excesso de execução.
A r. sentença proferida por ocasião do julgamento da ação
que se pretende ver cumprida julgou parcialmente procedente o pedido
para o fim de declarar o direito do servidor à evolução funcional anual
com a contagem dos pontos, ano após ano, consoante as normas
previstas nas Leis Municipais 3801/91 e 3791/92, e pagamento das
diferenças correspondentes, as quais incidirão sobre décimo-terceiro
salário, férias e licença prêmio.
O v. acórdão deu parcial provimento ao recurso de
apelação do autor para determinar o recálculo da sexta-parte relativa ao
ora exequente, observada a base de cálculo definida no artigo 5o, I, da
Lei Municipal no 3.627/91, de modo a incidir sobre o vencimento
padrão, adicionado das parcelas destacadas por enquadramento e as
demais vantagens incorporadas com força de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045727-39.2011.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.385 - aba
4
O laudo pericial carreado às fls. 51/113 dos autos, em sua
fl. 72, é claro ao afirmar que o cálculo ali presente refere-se ao recálculo
da sexta-parte como decidido no v. acórdão.
Às fls. 127/129, o i. Perito esclarece ter calculado o valor
correto da sexta-parte sobre o total dos vencimentos do embargado.
Frisa ter utilizado os totais de vencimentos do embargado constante das
fichas financeiras, e deles deduziu o valor da sexta-parte calculado
sobre o valor do salário-base. Sobre tal valor foi calculado o valor da
sexta-parte.
Mais uma vez instado a se manifestar, o “expert” afirma já
o ter recalculado a sexta-parte, e considerado nos cálculos do item “5”
do Anexo “1” (Demonstrativo do crédito do embargado em 03.10.2012
provenientes das diferenças apuradas com a aplicação dos índices de
evolução funcional, atualizadas monetariamente com base nos índices
da Tabela das Fazendas Públicas do TJSP e juros de mora de 0,5% ao
mês a partir da data da citação, ou seja, 17.03.2009 fls. 69/70) (fls.
135/137).
Possível depreender-se desta afirmação que, de fato, a sexta-
parte recalculada foi devidamente considerada quando realizados os
cálculos referentes ao crédito do ora embargado. Desse modo, a
sentença não comporta censura, nem o pleito recursal acolhimento.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, do CPC] para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0045727-39.2011.8.26.0602 - Comarca de Sorocaba - Voto no 33.385 - aba
5
600,00 [seiscentos reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)